Tribunal: TJMT
Processo: 1027131-67.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027131-67.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ELIZABETH DOS SANTOS SOUZA - CPF: 046.408.711-20 (EMBARGANTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TEMA REPETITIVO 1.414/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PROFERIDO APÓS A ORDEM DE SOBRESTAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIZABETH DOS SANTOS SOUZA
(Id-358490857),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 1005020-26.2026.8.11.0000, no qual o Embargante figurou como Apelante
.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a alegação de
error in procedendo
haja vista a incidência ao caso da regra do Tema 1.414 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-366459899.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Os embargos de declaração merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Na hipótese dos autos, verifica-se a efetiva ocorrência de omissão relevante apta a comprometer a validade do julgamento colegiado anteriormente proferido.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado foi proferido em 06/04/2026, ocasião em que esta Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a improcedência da demanda relacionada à alegada nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.

Ocorre que, anteriormente ao referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais n. 2.224.599/PE, 2.215.851/RJ, 2.224.598/PE e 2.215.853/GO ao rito dos recursos repetitivos, cadastrou a controvérsia como Tema 1.414, determinando expressamente, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre a validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A matéria discutida nos presentes autos insere-se precisamente no âmbito da controvérsia submetida ao regime repetitivo, uma vez que a demanda versa justamente sobre alegado vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, bem como sobre a legalidade da reserva de margem consignável incidente sobre benefício previdenciário, circunstância expressamente reconhecida no próprio acórdão embargado.

Nesse contexto, uma vez existente determinação expressa de suspensão nacional dos processos correlatos, o julgamento do recurso de apelação após a ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça configura inequívoco vício de procedimento, por afronta direta ao comando vinculante previsto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

A suspensão determinada em recurso repetitivo possui natureza cogente e eficácia vinculante, impondo-se aos órgãos jurisdicionais de todas as instâncias, justamente para assegurar uniformidade interpretativa, segurança jurídica e racionalização da prestação jurisdicional. Assim, sobrevindo ordem de suspensão nacional anteriormente ao julgamento do recurso, impunha-se o sobrestamento do feito, e não o exame do mérito recursal.

A ausência de manifestação acerca da incidência do Tema 1.414/STJ configura omissão relevante, ao passo que a prática de ato jurisdicional durante período de suspensão processual caracteriza verdadeiro
error in procedendo
, vício apto a ensejar a nulidade do acórdão proferido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a nulidade de decisões proferidas sem observância de questões processuais de ordem pública aptas a impedir o regular julgamento do feito, especialmente quando há determinação superior de suspensão processual.

Desse modo, o acolhimento dos embargos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes constitui medida impositiva, a fim de declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar o imediato sobrestamento da presente ação até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.414 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a omissão apontada, DECLARAR A NULIDADE do acórdão anteriormente proferido, em razão do julgamento realizado em desconformidade com a ordem de suspensão nacional estabelecida no Tema Repetitivo 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, determinando, por conseguinte, o SOBRESTAMENTO do presente feito até o pronunciamento definitivo da Corte Superior sobre a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026